Tribunal: TJMT
Processo: 0028874-35.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028874-35.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LUCILENE CARDOSO MEDEIROS - CPF: 570.387.591-91 (APELANTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO - ILÍCITO CIVIL - SUJEIÇÃO À PRESCRITIBILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL DO RE 669.069 – TEMA 666 - PRAZO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/1932 - AÇÃO INTENTADA DENTRO DO QUINQUÍDIO PRESCRICIONAL - MÉRITO - RESPONSABILIDADE DO PARTICULAR EVIDENCIADA – DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Qualquer
agente, servidor ou não, que cause prejuízos ao erário, se sujeita às respectivas ações de ressarcimento (art. 37, § 5o, CF);

2 - O Excelso Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da questão, tema 666, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069, definiu a
prescritibilidade
da pretensão da Fazenda Pública no que tange às reparações de danos originárias de ilícito civil;

3 -
Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, à ação de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil, em atenção aos princípios da isonomia e simetria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Lucilene Cardoso Medeiros
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos autorais e improcedente a reconvenção.

A pretensão da parte autora se consubstanciou na condenação da apelante ao pagamento de R$ 6.156,31 (seis mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) aos cofres públicos, em virtude de acidente de trânsito envolvendo o veículo por ela dirigido e uma viatura oficial, cuja culpa na colisão foi atribuída àquela.

Ao ser citada, a apelante, além da sua contestação, apresentou reconvenção, requerendo a reparação de danos materiais e morais que alegou ter suportado indevidamente em decorrência do mesmo evento pelo qual demandada.

O Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito, entendeu por bem julgar procedentes os pedidos autorais e improcedente a reconvenção.

Inconformada,
Lucilene Cardoso Medeiros
apela, para requerer a reforma do ato sentencial, arguindo, preliminarmente, a prescrição, no mérito, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do autor e procedentes os contidos na sua reconvenção (id. 22272468).

Contrarrazões juntadas pela parte requerida sob o id.

22272496, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id. 28426985).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de julho de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante argui, preliminarmente, a prescrição da pretensão aqui posta, ao argumento de que se trata da hipótese de um ilícito civil, cujo prazo prescricional, em seu entender, seria de 3 (três) anos.

Por esse fundamento, defende o não cabimento da regra Constitucional atinente a imprescritibilidade do ressarcimento de prejuízos decorrentes de atos de improbidade.

Assim, uma vez que o fato se deu em 30.1.2009 e a ação foi proposta em 12.7.2013, quando transcorridos 4 anos e 6 meses do acidente, requer o reconhecimento da prescrição.

Sobre a questão, assim dispõe o artigo 37, § 5o, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 5o A lei estabelecerá os prazos de
prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Para aclarar o alcance do § 5o do citado dispositivo constitucional, o Excelso Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral do tema, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069, definiu a
prescritibilidade
da pretensão da Fazenda Pública da reparação de danos decorrente de ilícito civil.

No caso dos autos, de fato, está-se diante de um ilícito civil, portanto, como visto, sujeito à prescrição.

Ocorre que, o prazo para o ajuizamento da pretensão,
in
casu
, diferentemente do que argui a apelante, não é de 3, mas de 5 anos, conforme previsão contida no artigo 1o, Decreto 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal nas questões de interesse da Fazenda Pública.

É certo que, o aludido Decreto menciona as situações em que a Fazenda Pública figura no polo passivo, contudo, por medida de isonomia e simetria, a regra vem sendo empregada pela jurisprudência pátria também nas situações em que o Ente Público se posiciona no polo ativo.

A propósito, assim vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO.
PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932.

1.

"É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." (RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
DJe
28.4.2016).

2. Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, à ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do
benefíciário
, em atenção aos princípios da isonomia e simetria.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.998.744/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023) (Destaquei).

Com efeito, tal como já sinalizado pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a ação foi intentada dentro do quinquídio prescricional previsto no
artigo 1o, Decreto 20.910/1932
, a mesma se mostra tempestiva e, assim, não prospera a preliminar ventilada.

Por esses fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
.

Prossigo, pois, ao exame do mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por
Lucilene Cardoso Medeiros
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos autorais e improcedente a reconvenção.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) I - DA LIDE PRINCIPAL.

Isto posto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDETENS os pedidos para condenar a requerida ao ressarcimento ao erário do Valor de R$ 6156,31 (seis mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), a ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso.

Sem custas.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do Valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

II —DA RECONVENÇÃO.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte reconvinte, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3°, do CPC.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. (...)”

Irresignada,
Lucilene Cardoso Medeiros
apela, para requerer a reforma do ato sentencial, arguindo, preliminarmente, a prescrição, e, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor e procedentes os contidos na sua reconvenção (id. 22272468).

Na inicial, o
Estado de Mato Grosso
afirmou pretender ser ressarcido de um prejuízo no importe de R$ 6.156,31 (seis mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), decorrente de um acidente de trânsito, envolvendo um veículo dirigido pela apelante e uma viatura oficial, cuja apuração de responsabilidade teria sinalizado a ação imprudente da demandada.

Antes do ingresso desta ação de ressarcimento ao erário, houve a apuração da responsabilidade de ambos os motoristas no acidente automobilístico em foco.

Por ocasião da investigação administrativa, identificou-se que a colisão se deu porque a apelante agiu de forma imprudente, visto ter desobedecido as regras de trânsito de regência, o que culminou com a colisão com o veículo oficial.

A tese defensiva da apelante se funda na responsabilidade do condutor do veículo público, o qual, naquela oportunidade, não portava Carteira Nacional de Habilitação.

Desse modo, requereu, mediante a apresentação de reconvenção, a inversão dos polos da ação, pretendendo ser indenizada em R$ 1.670,67 (mil seiscentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, referentes às despesas com o conserto do seu carro, bem como em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por suposto abalo moral decorrente do evento fatídico.

Pois bem.

O fato de o condutor do veículo oficial não portar a sua CNH no momento do evento
sub examine
tem implicâncias, porém, incapazes de afastar a responsabilidade direta pelo acidente de trânsito, daquele que tiver a ele dado causa.

No caso dos autos, houve a instauração de Procedimento Administrativo para apuração do fato e, partir das declarações do servidor que conduzia a viatura oficial e da requerida, concluiu-se pela penalidade disciplinar do servidor.

Em contrapartida, do Boletim de Ocorrência constante do id. 22271484, observa-se que a requerida invadiu a preferencial, desobedecendo a sinalização viária, circunstância esta determinante do acidente.

Desse modo, tornou-se a apelante responsável pelas avarias de ambos os carros, sobretudo, porque não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desconstituir a presunção da veracidade do que fora lançado no citado boletim.

Pelos fundamentos delineados, tenho que o ato sentencial não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023